Tribunal: TJSP
Processo: 1048810-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Não demonstração de incidência de multa moratória superior a 2% e de cobrança de "parcela premiável" – Teses genéricas - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Não demonstração de incidência de multa moratória superior a 2% e de cobrança de "parcela premiável" – Teses genéricas - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Validade da cobrança de IOF - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Recurso provido, em parte.